Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 18, § 1o, da Lei Complementar n. 769/2008, será devido benefício previdenciário por invalidez com proventos integrais ao servidor que ficar incapacitado em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
2. Caberia à parte autora comprovar o nexo de causalidade entre a doença que ensejou sua incapacidade laboral e o exercício das suas funções profissionais (art. 373, I, do CPC), o que não se verificou.
3. Não comprovada a relação de causa e efeito entre a doença que acomete a servidora e o exercício da sua atividade profissional, não prospera o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, nem de condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças mensais dos proventos recebidos.
4. Apelação não provida. Unânime.